Tribunal: STF
Processo: HC 186662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 13.5.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 578.963, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2088200-51.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 13.11.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rio Preto/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de um ano e oito meses de reclusão, e 166 dias multa, foi fixado o regime inicial fechado e negado o direito de apelar em liberdade.
    Em 13.4.2020, foi concedida ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto:
    “João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, ingressou em Juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execuções Penais.
    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária e parecer favorável do Ministério Público.
    Em síntese é o relatório.
    DECIDO.
    A pretensão é procedente.
    Com efeito, o(a) sentenciado(a) preenche o requisito objetivo e subjetivo, visto que já cumpriu parcela superior a um sexto (1/6) da pena, no regime fechado, contando com bom comportamento carcerário.
    Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, CPF: 448.152.418-99, MTR: 1163006-8, RG: 55.876.684, RJI: 192831084-52, recolhido no(a) Penitenciária de Osvaldo Cruz, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais”.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2088200-51.2020.8.26.0000, alegando não ter sido apresentada fundamentação idônea na sentença condenatória para a imposição do regime inicial fechado, devendo ser fixado o regime aberto e permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Em 15.5.2020, o Relator, Desembargador Cláudio Marques, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) De uma análise perfunctória do exposto neste Habeas Corpus, em que pesem os argumentos defendidos pela i. Impetrante, não se evidencia o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar. 
    A medida liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectado de imediato a ilegalidade do ato impugnado. 
    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal aferível de plano. Ademais, pondere-se que a Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio nome sugere, não confere direito subjetivo ou automático ao regime aberto ou prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), sem se ignorar que o próprio enunciado ressalva a necessidade de avaliação de situações pontuais e relativas a delitos de menor gravidade. 
    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento. 
    Posto isso, indefere-se a medida liminar reclamada. 
    Comunique-se ao insigne Juízo impetrado, requisitando-se informações, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias. 
    Após a prestação de informações pela autoridade coatora, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, na forma do § 2º, do artigo 1º do Decreto-lei nº 552/1969. 
    A seguir, tornem os autos conclusos”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 578.963, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2020, negou provimento, mantendo a incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL APLICADO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    – O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    – Já se ressaltou na decisão agravada que todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas no habeas corpus originário, por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    – Agravo regimental desprovido”.
    5. A impetrante impetra o presente habeas corpus, alegando flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reitera o que deduzido nas instâncias antecedentes de não ter sido apresentada fundamentação idônea na sentença condenatória para a imposição do regime inicial fechado ao paciente, devendo ser fixado o regime aberto e permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Afirma que, “(…) atualmente, o paciente encontra-se preso ilegalmente, pois, além de possuir direito a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, também atingiu o lapso para progredir ao regime aberto em 19/11/2019, contudo, ainda cumpre pena no regime semiaberto, em razão da progressão de regime deferida em abril de 2020.
    (…) Não bastasse, como se sabe, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, bem como se revejam prisões por crimes sem grave ameaça ou violência”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão LIMINAR da ordem de fixação de regime aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    34. Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de fixação do regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 578.963, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2088200-51.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulado pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, após a condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de um ano e oito meses de reclusão, e 166 dias multa, com a fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cuja fundamentação é questionada na presente impetração, sobreveio decisão pela qual deferida ao paciente a progressão ao regime semiaberto.
    Portanto, não é possível, como pretende a impetrante, examinar a fundamentação adotada na sentença condenatória para a fixação do regime inicial fechado e não substituição da pena privativa de liberdade, pois decisão superveniente a essa foi proferida, na qual foram reavaliados os requisitos relativos ao regime prisional e deferida a progressão ao regime semiaberto.
    10. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2088200-51.2020.8.26.0000, decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Desembargador Cláudio Marques, afirmou ser “imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade” quanto ao pedido de concessão de regime aberto ou prisão domiciliar em razão da pandemia.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de regime aberto ou prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora